Tribunal: CARF
Processo: 10880.919465/2015-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.919465/2015-16
ACÓRDÃO
3002-003.475 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NATIONAL STARCH & CHEMICAL INDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 02/07/2010 a 02/09/2010
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de
liquidez e certeza. Em se tratando de pedido de compensação, o
contribuinte possui o ônus de prova do seu direito aos créditos pleiteados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatado e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, e, negar
provimento ao Recurso Voluntário

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão– Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Gisela Pimenta Gadelha
Dantas, Keli Campos de Lima, Neiva Aparecida Baylon, Renan Gomes Rego (substituto integral) e
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.475 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919465/2015-16
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 108-023.617 que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade interposta em face do despacho decisório
que não homologou a compensação declarada nos PER/DCOMP 00431.86612.081110.1.3.09-7320,
03291.39202.290910.1.7.09-5089 16440.92131.251010.1.3.09-0942, 41972.67244.251010.1.3.09-
7641 14944.14952.151010.1.3.09-5004 23046.00101.151010.1.7.09-3099 e indeferiu o pedido de
restituição/ressarcimento apresentado no PER/DCOMP no 03703.92348.280910.1.1.09-0460, no
montante de R$ 889.165,59, relativamente a COFINS, com período de apuração relativo ao 2o
trimestre de 2010.
De acordo com o despacho decisório, não haveria direito ao crédito pleiteado, pois
os valores dos créditos pedidos nos PER/DCOMPs não corresponderiam aos saldos dos créditos
disponíveis, conforme apuração das DACONs. Isso porque nos meses de abril, maio e junho de
2010, o crédito utilizado por desconto teria sido superior ao crédito apurado, restando um saldo
devedor.
Devidamente intimada do despacho decisório, a Recorrente apresentou
Manifestação de Inconformidade para alegar que os valores dos créditos glosados teriam
decorrido de mero erro formal, tendo em vista o preenchimento incorreto das DACONs relativas
aos meses de julho, agosto e setembro de 2010. Por esta razão, posteriormente, procedeu à
retificação das mesmas e fundamentou a legalidade destas correções em dois julgados proferidos
pelo Egrégio Tribunal Regional Federal (TRF) da 4a Região.
Em julgamento, acordaram os membros da 7a Turma da DRJ 08, por unanimidade
de votos, julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade para não reconhecer o direito
creditório em litígio. Por se tratar de hipótese acórdão sem emissão de ementa - Portaria RFB no
2724, de 2017, pertinente destacar os fundamentos proferidos:

1. Os entendimentos manifestados pelos Tribunais não vinculariam este Egrégio Tribunal
Administrativo, por não integrarem a legislação tributária de que tratam os arts. 96 e 100
do CTN, e, ainda, por não se tratar de súmulas vinculantes, decisões definitivas de mérito
proferidas pelo STF nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de
constitucionalidade ou temas decididos em sede de repercussão geral ou recurso
repetitivo;
2. O ônus da prova é do contribuinte no que tange à existência e regularidade do crédito,
sendo certo que a simples retificação do DACON não seria suficiente para comprovar o
erro de apuração, sendo necessário ainda, a juntada da escrituração contábil e fiscal, além
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.475 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919465/2015-16
3
de outros documentos, os quais não foram apresentados em sede de manifestação de
inconformidade.

Irresignada a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário para reformar
integralmente o acórdão, visando o deferimento do PER no 03703.92348.280910.1.1.09-0460, com
a
consequente
homologação
das
DCOMPs
no
00431.86612.081110.1.3.09-7320,
no
03291.39202.290910.1.7.09-5089,
no
16440.92131.251010.1.3.09-0942,
41972.67244.251010.1.3.09-7641,
no
14944.14952.151010.1.3.09-5004
e
no
23046.00101.151010.1.7.09-3099, a fim de que seja reconhecida a inexigibilidade do crédito
tributário de COFINS, além da multa e dos juros, reiterando os fundamentos apresentados em
sede de Manifestação de Inconformidade.

É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
O acórdão, ora combatido, ratifica o teor do despacho decisório e sustenta ter
havido utilização de saldo credor maior do que o apurado, sob o fundamento de que haveria uma
diferença entre o valor do crédito apontado em PER/DCOMP às fls. 169, e os números informados
em sede de DACON às fls. 173, conforme abaixo destacado.

➔ Detalhamento do crédito pretendido no Per/Dcomp (fls. 169):

Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.475 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919465/2015-16
4

➔ Crédito apurado em DACON (fls. 173/174):

De outro lado, alega a Recorrente que os valores dos créditos apurados a título de
COFINS não cumulativo, teriam sido informados, equivocadamente, por duas vezes: uma vez, na
DACON de julho de 2010 e outra vez, repetidamente, na DACON de agosto de 2010.

Ao verificar o alegado erro formal no preenchimento das declarações, teria
procedido a retificação para a total exclusão dos créditos nas DACONs encaminhadas, tanto em
Julho, quanto em Agosto de 2010, nos valores de R$ 209.126,50 (abril/2010); R$ 299.671,74
(maio/2010) e R$ 315.379,60 (junho/2010).
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.475 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919465/2015-16
5

Diante da retificação que teria gerado a total exclusão do aproveitamento dos
créditos, a Recorrente pleiteou o aproveitamento dos créditos, em 28/09/2010, através do pedido
de ressarcimento - PER no 03703.92348.280910.1.1.09-0460, contendo os valores atualizados na
data de sua transmissão, em 27/09/2010: 1) De R$ 209.126,50 para R$ 227.994,66, relativo ao
mês de Abril/2010; 2) De R$ 299.671,74 para R$ 324.877,91, relativo ao mês de Maio/2010; e 3)
De R$ 315.379,60 para R$ 336.293,02, relativo ao mês de Junho/2010.

É o que passo a analisar.

As informações prestadas à RFB por meio de declarações ou demonstrativos
previstos na legislação (DCTF, DIPJ, Dacon, EFD-Contribuições ou PER/DCOMP) situam-se na esfera
de responsabilidade do próprio contribuinte, a quem cabe demonstrar, mediante adequada
instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões, consoante
disciplina o artigo 16, inciso III, do Decreto no 70.235 de 1972, baixo destacado:

DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972.
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir;
A respeito do tema, dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 333 (com correspondente do
atual CPC):

CPC

Art. 333. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.

Diante destes normativos legais, entendo que a retificação da DACON, por si só,
não é suficiente para caracterizar a liquidez e certeza do crédito pleiteado pelo contribuinte,
sendo indispensável a apresentação de provas, tais como demonstrativos contábeis e fiscais, para
aferição do crédito.

Pelas razões acima expostas, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.475 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919465/2015-16
6
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 518
DF CARF MF
Original